Tribunal: TJES
Processo: 0014519-22.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014519-22.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RILKE DAZZI MACEDO e outros

APELADO: SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES DA CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA” E
AD NEGOTIA
.

DIFERENCIAÇÃO.

OUTORGANTE FALECIDO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO APÓS A MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 191, do CPC/73, aplicável à época da citação, conta-se em dobro o prazo para o oferecimento de contestação por litisconsortes representados por advogados diferentes, independente de pertencerem ao mesmo escritório de advocacia ou se elaboraram petição conjunta.

2. A morte do outorgante é causa de extinção do mandato, nos termos do art. 682, do CC, salvo se a procuração for dada “em causa própria”, situação em que nem mesmo o falecimento gera esse efeito, conforme o art. 685, do CC.

3. Os poderes concedidos ao outorgado especificamente para a instituição do condomínio edilício não estão incluídos na cláusula “em causa própria”, mas no mandato
ad negotia
, visando a atender interesse do outorgante, e não daquele.

4. O falecimento do outorgante é fato jurídico relevante para extinguir os efeitos do mandato no tocante à instituição do condomínio edilício, pois sabido que, com a morte, os bens deixados pelo falecido compõem um todo unitário e serão regidos pelas regras relativas ao condomínio, de acordo com o disposto no art. 1.791, do CC.

5. Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros passam a ser coproprietários dos bens deixados pelo espólio, exercendo o condomínio transitório enquanto não realizada a partilha e a divisão dos quinhões.

6. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014519-22.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : JOÃO RILKE DAZZI MACEDO E

JUNIA SOARES DAZZI MACEDO

ADVOGADA : LAÍS SANTOS SCHAYDER

RECORRIDOS : SÉRGIO AUGUSTO LIMA SOARES

FLÁVIA LIMA SOARES CALIMAN

LUZIA LIMA SOARES E

ADVOGADO : JOSÉ RENATO SILVA MARTINS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

DO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Os Apelantes pleiteiam o conhecimento do recurso independentemente do recolhimento do preparo, sustentando que a questão acerca da revogação da assistência judiciária gratuita é objeto de recurso de apelação cível nos autos do incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita n.º 0040988-08.2013.8.08.0035, o qual tramitou em apenso a esta demanda anulatória.

O recurso de apelação cível em referência foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Jr. e após ser submetido a julgamento perante este Colegiado, foi desprovido para manter inalterada a sentença que revogou a assistência judiciária gratuita aos Apelantes.

Após o trânsito em julgado do acórdão, os Apelantes efetuaram o recolhimento do preparo nesta apelação cível, cujo andamento havia sido suspenso para aguardar a solução da controvérsia, já que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal (id. 3883744, 4440978 e 4440979).

Assim, estando mantida a revogação da assistência judiciária gratuita e efetivado o recolhimento do preparo, deve ser conhecido o recurso.

Dito isso,
CONHEÇO a apelação cível
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à validade ou não de procuração pública outorgada por falecido, que serviu para instituir, depois da sua morte, o condomínio edilício em que residem os litigantes.

Emerge dos autos, que o primeiro Apelante (genro) e a segunda Apelante (filha) ingressaram com a demanda anulatória, pretendendo tornar sem efeito a procuração pública com cláusula “em causa própria” outorgada pelo Sr. Sebastião Soares Dutra (pai falecido) ao primeiro Apelado (filho) e a segunda Apelada (filha), nas datas de
13.10.2008
e
16.10.2008
(fls. 18/20 e 107/111 - id. 2266880 e 2266940).

Os Apelantes argumentaram, em síntese, que a procuração versa sobre assuntos pertinentes aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson Simões, n.º 883 e 891, no Centro, em Vila Velha, de propriedade do Sr. Sebastião Soares Dutra, influindo na sua unidade residencial.

Esses imóveis são constituídos do terreno em que se insere o conjunto residencial composto de 03 (três) apartamentos e 01 (um) apartamento duplex, área de lazer e 12 (doze) vagas de garagem.

Segundo os Apelantes, a procuração extrapolou os limites, diante da instituição do denominado “Condomínio Recreio” sobre esse conjunto de unidades residenciais após o falecimento do outorgante, ocorrido em
17.07.2012
, entendendo pela sua anulação em razão da abertura da sucessão. Sucessivamente, postularam o reconhecimento da propriedade pelo
de cujus
de todos os apartamentos e garagens do referido condomínio para futura partilha no inventário (fls. 02/10 - id. 2266879).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo ser hígido o mandato com cláusula “em causa própria”, atribuindo ao mandatário a qualidade de titular dos direitos sobre o imóvel discutido, cujos poderes não são revogados com a morte.

Via de consequência, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 444/446v. - id. 2266971).

Não se conformando, os Apelantes pretendem reformar a sentença, sustentando que (i) o instrumento procuratório outorgado ao primeiro Apelado para instituir o “Condomínio Recreio” não tem o condão de surtir efeitos após o falecimento do Sr. Sebastião Dutra Soares, por não preencher os requisitos básicos de uma procuração com cláusula “em causa própria”; (ii) apenas o seu imóvel foi incluído no condomínio, embora recebido através de Termo de Cessão e construído com recursos próprios, e (iii) é intempestiva a contestação apresentada pelos Apelados, devendo ser reconhecida sua revelia (fls. 479/491 - id. 2266972).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (fls.496/501 - id. 2266972).

Pois bem.

De partida, consigno que muito embora a sentença tenha incorrido em omissão na análise da intempestividade da contestação, suscitada pelos Apelantes por ocasião da réplica, das alegações finais e dos embargos de declaração (fls. 181/184, 394/414 e 451/460 – id. 2266944, 2266970 e 2266971), nada impede que a matéria seja apreciada por este e. Tribunal de Justiça, em face do efeito devolutivo do recurso.

Do exame dos autos, verifico que a citação dos Apelados ocorreu antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, na data de
03.06.2013
(fl. 65 - id. 2266939), de modo que a questão deve ser apreciada sob o prisma da vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça à época da citação, em que se encontrava em vigor o art. 191, do CPC/73, conta-se em dobro o prazo para o oferecimento de contestação por litisconsortes representados por advogados diferentes, independente de pertencerem ao mesmo escritório de advocacia ou se elaboraram petição conjunta.

Ilustrativamente: REsp n.º 1978557, relator Ministro. Marcos Buzzi, Dt. Publ. 30.03.2023 e REsp nº. 713.367/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/6/2005, DJ de 27/6/2005, p. 273.

A citação por carta com aviso de recebimento (AR) ocorreu em
03.06.2013
(fl. 65 - id. 2266939), contando-se, a partir da juntada dos documentos, em
07.06.2013
(fl. 64v. - id. 2266938), o prazo em dobro para a apresentação de contestação.

A contestação foi oferecida de forma conjunta por diferentes patronos dos Apelados, na data de
09.07.2013
(fls. 66/81 – id. 2266939), estando tempestiva (art. 223, parágrafo único, do CPC/73).

Logo,
não
há que se falar em decretação da revelia dos Apelados.

Ultrapassada a insurgência, vislumbro que os Apelantes apontam a invalidade da procuração pública outorgada pelo falecido ao primeiro Apelado e à segunda Apelada, nas datas de
13.10.2008
e
16.10.2008
, e, consequentemente, a instituição do condomínio edilício em que se insere a sua unidade residencial.

Nesse sentido, imprescindível examinar a natureza dessa procuração para que se possa atribuir corretamente os efeitos dela decorrentes, considerando que a morte do outorgante é causa de extinção do mandato, nos termos do disposto no art. 682, do CC, salvo se a procuração for dada “em causa própria”, situação em que nem mesmo o falecimento gera esse efeito, conforme o art. 685, do CC.

Para explicitação do que se cuida de procuração “em causa própria” ou
in re suam
, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que
[...] A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas [...]
(REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023).

No caso, da leitura da procuração percebe-se que o instrumento foi utilizado para várias finalidades relativas aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson Simões, n.º 891, no Centro, em Vila Velha e outro imóvel rural, não possuindo apenas cláusula “em causa própria”.

Para melhor compreensão, colaciono seu inteiro teor:

“
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM, quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, sendo no ano de dois mil e oito (2008) aos treze (13) dias do mês de Outubro (10) neste
Distrito de Duas Barras, Comarca de Iconha, do Estado do Espírito Santo da República Federativa do Brasil,
em meu Cartório, perante mim Tabelião Substituto, compareceram como Outorgantes,
SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES
, brasileiros, casados, aposentados, residentes e domiciliados na Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, portadores da C.I. n.ºs 93.633-ES e 88.759-ES e CPMF/MF nºs 055.078.477-20 e 450.945.197-00; as presentes pessoas reconhecidas como as próprias de que trato por mim Tabelião Substituto, e de cuja identidade e capacidade jurídica, dou fé. E, perante mim Tabelião Substituto, pela Outorgante me foi dito que por esse público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da CI nº 13507790-11 CC/SP e CPF/MF nº 710.621.817-00, residente e domiciliada à Rua Cabo Aylson Simões, nº 891-A, Centro, Vila Velha-ES, o qual confere amplos poderes para solucionar assuntos pertinentes a transferência, doação de parte do imóvel situado à Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, edificado sobre as áreas de terreno medindo 540,00m2; 359,25m2 e 236,07m2, devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha-ES, Matrículas nºs 20855 e 38327, edificação descrita conforme Certidão Detalhada nº 350/05, Habite-se nº 102/05 e projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha- ES, e podendo assinar escrituras de quaisquer natureza,
forma condomínio edilício, assinar convenção, instituição, especificação
, requerimentos junto ao RGI, Receita Federal do Brasil, Prefeitura, assinando em seu favor, Escritura de Doação do 1º pavimento constituído pelo apto nº 02, com área de 254,98m2 e fração ideal de 0,186; da área reservada para futura construção medindo 119,03m2 fração ideal de 0,088 e das vagas de garagem nºs 01 a 04 com áreas de 10,35m2 ́(x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que lhe convier, podendo ainda assinar a Doação ou qualquer Escritura em favor de
FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
, portadora do CPF/MF nº 008.143.997-03 e C.I. nº 835008 SPTC/ES, residente em Vila Velha – ES, das partes que lhe cabe no referido imóvel compostas do 2º pavimento constituído do apto nº 03 mais terraço, com área de 292,99m2 e fração ideal de 0,213 e 04 vagas de garagens nºs 05 a 08 com áreas de 10,35m2 (x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que lhe convier, representa-los nas repartições Públicas em geral, com os poderes da presente procuração,
o Outorgado poderá assinar inclusive em causa própria
, o que preceitua nos termos do artigo 685 do Código Civil, as Escrituras de Doações a serem regidas nos termos dos artigos 541, 1911, 2004 do Código Civil em vigor, com cláusulas de incomunicabilidade, dispensando as mesmas de colação, nos termos dos artigos 2002 e seguintes do mesmo Código, em especial os artigos 2004, 2005 e 2006, uma vez que este ato jurídico de disposição é imputável sobre a parte disponível do patrimônio a ser doado, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer [...]” (destaquei)

“
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, sendo no ano de dois mil e oito (2008) aos dezesseis (16) dias do mês de Outubro (10) neste
Distrito de Duas Barras, Comarca de Iconha, do Estado do Espírito Santo da República Federativa do Brasil,
em meu Cartório, perante mim Tabelião Substituto, compareceram como
Outorgantes
,
SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES
, brasileiros, casados, aposentados, residentes e domiciliados na Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, portadores da C.I. n.ºs 93.633-ES e 88.759-ES e CPMF/MF número 055.078.477-20 e 450.945.197-00; as presentes pessoas reconhecidas como as próprias de que trato por mim Tabelião Substituto, e de cuja identidade e capacidade jurídica, dou fé. E, perante mim Tabelião Substituto, pelos Outorgantes me foi dito que por esse público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da CI número 13507790-11 CC/SP e CPF/MF nº 710.621.817-00, residente e domiciliado à Rua Cabo Aylson Simões, número 891-A, Centro, Vila Velha-ES, doravante denominado
PRIMEIRO OUTORGADO
, o qual
CONFEREM
plenos poderes para fiel execução desta procuração para solucionar assuntos pertinentes aos imóveis abaixo relacionados, situado à Rua Cabo Aylson Simões, número 891, Centro, Vila Velha-ES, edificado sobre as áreas de terreno medindo 540,00m2; 359,25m2 e 236,07m2, devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha-ES, Matrículas números 20855 e 38327, edificação descrita conforme Certidão Detalhada número 350/05, Habite-se nº 102/05 e projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha- ES,
CONFEREM
ainda os
OUTORGANTES
poderes para
PRIMEIRO OUTORGADO
assinar quaisquer documentos públicos e ou privados de qualquer natureza para constituição nos imóveis acima de condomínio edilício (como em prédios de apartamentos; salas dentre outros), com poderes para assinar convenção, regulamento, instituição, especificação, representando os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinando documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer; esclarecendo que deverá constar nos documentos constitutivos a determinação de que qualquer alteração da destinação do condomínio edilício após sua efetiva constituição ou mesmo construção nas áreas comuns do referido condomínio deverá ter aprovação da unanimidade dos condôminos
;
CONFEREM AINDA
poderes ao
PRIMEIRO OUTORGADO
para assinar inclusive em seu favor nos termos do artigo 685 do Código Civil Brasileiro em vigor
, e em confirmação ao termo de doação anteriormente firmado e registrado no cartório de registro de títulos e documentos de Vila Velha registrado sob números 36.898 e 36.899 de ordem do livro B178, apresentado para registro no dia 20 de setembro de 2005, Escritura Pública de Doação em seu favor do 1º pavimento constituído pelo apartamento número 02, com área de 254,98m2 e fração ideal de 0,186; e escritura de doação da área reservada para futura construção medindo 119,03m2 cuja fração ideal é de 0,088 (localizada conforme planta arquivada na Prefeitura na parte superior e frontal da laje do apartamento número 03) e das vagas de garagem de números 01 a 04 com áreas de 10,35m2 ́(x4) e frações ideais de 0,007 (x4), vagas estas a serem cobertas a qualquer tempo que convier ao outorgado donatário do referido apartamento número 02, com poderes para representar os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora dele, junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito;
CONFEREM AINDA
ao
PRIMEIRO OUTORGADO
e a
FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
, brasileira, viúva, administradora de empresas, portadora do CPF/MF nº 008.143.997-03 e C.I. número 835008 SPTC/ES, residente Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Vila Velha – ES, doravante denominada
SEGUNDO OUTORGADO
, poderes para assinar, juntos ou separadamente, Escritura Pública de Doação,
inclusive podendo a SEGUNDA OUTORGANTE, assinar em seu favor nos termos do artigo 685 do Código Civil Brasileiro em vigor
em confirmação ao termo de doação anteriormente firmado e registrado no cartório de registro de títulos e documentos de Vila Velha registrado sob números 36.898 e 36.899 de ordem do livro B178, apresentado para registro no dia 20 de setembro de 2005, a referida escritura pública de doação, das partes que lhe cabe no referido imóvel compostas do 2º pavimento constituído do apto número 03 mais terraço, com área de 292,99m2 e fração ideal de 0,213 e 04 vagas de garagens números 05 a 08 com áreas de 10,35m2 (x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que convier a donatária do referido apartamento número 03, com poderes para representar os outorgantes desta procuração e requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito. As Escrituras Públicas de Doação em favor do
PRIMEIRO OUTORGADO
e de
FLÁVIA LIMA SOARES CALIMAN
serão regidas também pelos termos dos artigos 541, 1911, 2004 do Código Civil em vigor, com cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, enquanto viver qualquer dos outorgantes, dispensando as mesmas de colação, nos termos dos artigos 2002 e seguintes do mesmo Código, em especial os artigos 2004, 2005 e 2006, uma vez que este ato jurídico de disposição é imputável sobre a parte disponível do patrimônio que foi doado, esclarece ainda os
OUTORGANTES
que independentemente do tempo que forem lavradas as escrituras públicas de doação dos referidos imóveis, os
OUTORGANTES
reservam para si ou para o
PRIMEIRO OUTORGADO
desta procuração poderes para constituição do referido condomínio edilício com plenos poderes para representar os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI; a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito.
CONFEREM
ainda os
OUTORGANTES
poderes para
PRIMEIRO OUTORGADO
para resolver quaisquer situações do Imóvel Rural medindo 523.867,42 metros quadrados, situada na localidade de Alto Bahia Nova, Município de Guarapari – ES, Distrito de Todos os Santos, e de acordo com o processo de terras protocolizado no I.T.C.F. sob o número 2.401.190, os quais fazem parte da escritura lavrada no Cartório do 2º Ofício de Guarapari -ES, no livro 2 Matrícula nº 39.288, podendo assinar quaisquer documentos públicos e ou privados de qualquer natureza requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora dele, junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer [...]” (destaquei)

Vejam que os poderes concedidos ao primeiro Apelado especificamente para a instituição do condomínio edilício não estão incluídos na cláusula “em causa própria”, mas no mandato
ad negotia
, visando a atender interesse do outorgante, e não daquele.

Feita a diferenciação, observo que o “Condomínio Recreio” somente foi instituído na data de
10.09.2012
, após o falecimento do Sr. Sebastião Soares Dutra, ocorrido em
17.07.2012
(fl. 21 – id. 2266881),
em seu próprio nome
e da sua esposa, terceira Apelada (fls. 28/51 – id. 2266882).

As provas produzidas nos autos indicam que o ato de constituição do condomínio não foi praticado em complementação a nenhum outro ato/negócio jurídico firmado pelo outorgado antes do falecimento do outorgante.

Nesse descortino, o falecimento do Sr. Sebastião Soares Dutra é fato jurídico relevante para extinguir os efeitos do mandato no tocante à instituição do condomínio edilício ora impugnado pelos Apelantes, pois sabido que, com a morte, os bens deixados pelo falecido compõem um todo unitário e serão regidos pelas regras relativas ao condomínio, de acordo com o disposto no art. 1.791, do CC.

Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros passam a ser coproprietários dos bens deixados pelo espólio, exercendo o condomínio transitório enquanto não realizada a partilha e a divisão dos quinhões.

Assim, realmente, a procuração pública extrapolou seus limites ao instituir o condomínio edilício em nome e após o falecimento do outorgante, devendo ser declarado nulo o ato.

Quanto à alegação de que o imóvel em que residem os Apelantes foi recebido através do Termo de Cessão e indevidamente incluído no condomínio, entendo que a questão deve ser solvida no processo de inventário n.º 0025869-41.2012.8.08.0035, no qual serão definidos os bens que integram o acervo hereditário.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que constituiu o denominado “Condomínio Recreio”.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0014519-22.2013.8.08.0035_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)